Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO. ADEQUADA.
I - A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide no furto simples e no qualificado.
II - Recurso conhecido e desprovido.